Tribunal: STF
Processo: AI 813416
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA ELEITORAL. INELEGIBILIDADE DE CANDIDATOS. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E DE AUTORIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. 


Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 




O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, sem ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 




Agravo regimental a que se nega provimento.